Tribunal: TJDFT
Processo: 0754368-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0754368-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0081460-75.2012.8.07.0015, indeferiu pedido de redirecionamento da execução aos sócios administradores. Em suas razões recursais (ID: Num. 54622488), a parte agravante sustenta que “a não comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente do domicílio fiscal, configura, de forma incontroversa, infração à legislação tributária por parte do contribuinte e/ou do seu representante legal, sujeitando-os, só por isso, à responsabilização solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica”. Aduz que “a alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais configura conduta ilícita por si só e fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade”. Ao final, pede o a tutela antecipada recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivooututela provisória. No caso, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante, nãoverifico,em um juízo primário de cognição,risco de dano grave ou de difícil reparação que motive o deferimento de tutela antecipada, até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução fiscal que já perdura há anos, não havendoo periculum in mora comprovado. Outrossim, a parte recorrente não trouxe aos autos nenhum fato concreto que demonstre haver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação em curto espaço de tempo. Assim, em que pese o pedido de tutela antecipada da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF , (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador